Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.P.L., representado por M.S.L.M.F., em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que fixou alimentos provisórios em seu favor, correspondentes a 12% da remuneração bruta do agravado F.P.L.F. Sustentou que possui despesas fixas mensais da ordem de $5.500,00. Embora receba alimentos de seus outros quatro filhos, o valor não seria suficiente para sua subsistência. Em contrapartida, o alimentante teria renda mensal de R$13.351,00, o que denotaria a sua possibilidade de arcar com os alimentos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração e em favor do recorrente. Requereu a antecipação da tutela recursal para majorar liminarmente o valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. E ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que fixou alimentos provisórios em prol do ora recorrente. Paralelamente, tramita também o agravo de instrumento n. 0728008-13.2019.8.07.0000, em que o agravado impugnou a mesma decisão e requereu a redução do encargo. Naquele outro recurso, a liminar foi deferida em decisão do seguinte teor: Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a redução dos alimentos fixados provisoriamente. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os alimentos devem ser arbitrados em atenção às necessidades do postulante e às possibilidades de quem os presta. Em exame aos autos principais, verifica-se que o agravado é interditado em virtude de diagnóstico de esquizofrenia e recebe proventos no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Sua situação clínica imporia gastos elevados com medicamentos e consultas, perfazendo a média mensal de cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Contudo, a despeito das despesas do recorrido, convém salientar que os quatro irmãos do agravante teriam entabulado acordo judicial neste processo, em que se comprometeram a arcar com a prestação alimentícia em patamares que variariam de 7% a 8,5% dos rendimentos brutos de cada filho (ID 34590640) Assim, parcela das necessidades do agravado seriam supridas pelos irmãos, conforme determina o postulado da solidariedade que rege os alimentos decorrentes das relações de parentesco. Lado outro, a partir do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravado ocupa cargo público, cuja remuneração bruta totaliza R$ 7.428,32 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), mas que com os descontos obrigatórios e relativos a empréstimos perfaz R$ 4.038,54 (quatro mil e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos) (ID 13368406). Além disso, o recorrente possuiria esposa e três filhos menores que dele dependem para subsistir, sendo presumidos os gastos com educação, alimentação, vestuário, saúde e lazer dos menores. Portanto, o valor ora fixado para alimentos provisórios revela-se exacerbado e reclama readequação sob pena de comprometer a subsistência do próprio alimentante, o que, em tese, revelaria o perigo de dano. Assim, neste exame prelibatório, revela-se adequada a prestação alimentícia no valor correspondente a 7% (sete por cento) da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e INSS). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARCIALMENTE, para antecipar os efeitos da tutela recursal e redimensionar os alimentos provisórios para a 7% (sete por cento) da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e INSS). Conforme já declinado naquela oportunidade, o agravado carreou prova documental de que aufere renda bruta de R$7.428,32 e que encontra-se endividado com empréstimos contraídos anteriormente. Desta feita, neste exame prelibatório não se vislumbra o desequilíbrio alegado pelo recorrente, o que afasta eventual reconhecimento da probabilidade do direito. Entendimento este que se forma tão somente à vista das provas neste estágio embrionário da ação, sem ressalvas que as partes comprovem situação diversa no curso da instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Por se tratar de recursos interpostos em face da mesma decisão, determino a associação ou vinculação destes autos eletrônicos com os do agravo de instrumento n. 0728008-13.2019.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator